Tribunal: TJBA
Processo: 8033563-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033563-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, em razão do não atendimento da determinação judicial de apresentação de comprovante de residência atualizado em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da petição inicial e a exigibilidade de juntada de comprovante de residência contemporâneo, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 319 do CPC exige apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, sem impor a apresentação de comprovante atualizado como condição de admissibilidade da inicial.
4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não configura vício insanável e não compromete a regular tramitação do feito, devendo ser analisada com razoabilidade, sobretudo diante da ausência de elementos concretos indicativos de litigância predatória.
5. A extinção do feito, baseada em formalismo excessivo, afronta os princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e do acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação no juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033563-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE ANTONIO GOMES DE SOUZA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .